Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734115-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO SAMARONE FERREIRA PASSOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO SAMARONE FERREIRA PASSOS contra a decisão proferida nos autos da ação executiva através da qual o juízo a quo não concedeu o pedido de restituição de prazo formulado pelo executado, ora agravante. Aduz, em síntese, que mesmo citado o executado, não se apontou nenhuma peça firmada por qualquer advogado em sua defesa, pois o advogado apenas teria se habilitado nos autos em data posterior à decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado. Ressalta que não consta na publicação da certidão lançada nos autos o nome do causídico habilitado, como requerido em petição anterior, defendendo que tal fato impediu o advogado do executado a tomar conhecimento do ato e, em consequência, preparar sua defesa. Articula fundamentação jurídica acerca da aplicação da teoria da causa madura, bem como sobre a existência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a devolução do prazo ao executado para a oposição dos embargos execução, bem como para suspender a decisão que penhorou 10% (dez por cento) do salário do agravante. Apreciado o pedido de concessão de gratuidade de justiça, este restou indeferido (ID 50873097). Recolhido o preparo nos IDs 51270233 e 51270235. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer dos sobreditos requisitos impõe o indeferimento do pleito formulado in limine litis. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para deferimento do pedido liminar. Isso porque não parece verossímil, prima facie, a alegação de que o fato de o advogado do agravante não ter sido intimado pelo DJe prejudicaria a defesa do executado, uma vez que o executado foi intimado no dia 13/06/2023, sendo juntada aos autos a competente certidão no dia 19/06/2023 (ID 162483321), data em que o mencionado patrono teve acesso aos autos, conforme consta da aba “acesso de terceiros” do PJe. Como é cediço, “salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça” (art. 231, VI, CPC). Diante disso, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso, razão por que a hipótese é de indeferimento do pedido liminar. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o recorrido para resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora